Tribunal: TJDFT
Processo: 0754997-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARDIOPATIA GRAVE. MUDANÇA DE OPERADORA. EXCLUSÃO DO HOSPITAL E MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RISCO DE DESCONTINUIDADE. REVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se forem evidenciados a probabilidade do direito afirmado pelo requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, a agravada está em tratamento de cardiopatia grave, desde o parto do filho, e demonstrou que a mudança da administradora do plano de saúde excluiu a cobertura do médico e do hospital responsáveis pelo tratamento.
3. A descontinuidade do tratamento, neste momento, poderá acarretar graves prejuízos à saúde da agravada, circunstância que recomenda a manutenção da tutela de urgência concedida nos autos de origem.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.